Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-19.2021.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703163-19.2021.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSE FURTUNA DE SOUSA SILVA PINTO RECORRIDO: MAP IDIOMAS LTDA - ME D E C I S Ã O A ré/recorrente não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação na qual a recorrente não se encaixa. Da análise das condições pessoais da recorrente, não restou demonstrado o seu estado de pobreza. A ré é farmacêutica e, segundo informações trazidas pela recorrida, responsável pela administração de clínica de estética cujo dono é seu marido. Não só isso, há notícia de que a ré dispõe de recursos financeiros para investir em cursos profissionalizantes e outras atividades de seu interesse. Não se pode conceber, portanto, que não haja condições de arcar com as custas do processo. Sem demonstração inequívoca de elementos que denotem a alegada insuficiência de recursos, em especial a renda que aufere, não se concede o benefício. Acolhe-se, portanto, a impugnação feita em contrarrazões. INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade de justiça. Venha o preparo recursal em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J